Tribunal: STF
Processo: AI 122668
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- NO TOCANTE À DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA (ART. 325, II, DO REGIMENTO
INTERNO), O CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ESTÁ NA DEPENDÊNCIA
DA CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO DE TESES JURÍDICAS, NÃO HAVENDO MARGEM
PARA A ALEGAÇÃO DE MÁ VALORIZAÇÃO DA PROVA, NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.